Tribunal: TJPA
Processo: 0810689-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810689-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.
PROVIMENTO DO RECURSO
.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos. A despeito das faltas praticadas, verifica-se que o agravante não registra nenhum incidente há mais de 07 anos, estando atualmente inclusive em gozo de prisão domiciliar, sem registro de falta. Ademais tanto o Ministério Público de 1º grau quanto de 2º grau manifestaram-se favoráveis a concessão do benefício.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral do Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA
,
por meio de sua advogada,

interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Aduz o agravante que preenche os requisitos objetivo e subjetivos para o benefício e

que a falta grave considerada pelo Juízo a quo já decorreu quase 06 anos, não podendo ensejar a

denegação do pedido.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o provimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a falta mencionada ocorreu no ano 2015, já tendo sido por esta punido, bem como, atualmente encontra-se em prisão domiciliar em monitoramento, sem nenhum incidente.

É o
relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Em exame dos autos observa-se que o agravante satisfaz o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Quanto ao requisito subjetivo, entende esta relatora que embora o juízo singular justifique o indeferimento em razão de registros de faltas graves no decorrer do cumprimento de sua pena, verifica-se que a última falta registrado, como bem mencionado pela Procuradora de Justiça em seu parecer, ocorreu no ano de 2015, há sete anos, não havendo mais nenhum incidente posteriormente, bem como, o agravante encontra-se atualmente em prisão domiciliar, sem nenhum registro, não podendo a referida falta obstar eternamente á obtenção do benefício pleiteado.

Ademais tanto o Ministério Público de 1º quanto de 2º grau mostram-se favoráveis à obtenção do benefício pleiteado.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal a respeito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO. LAPSO TEMPORAL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME – COM A EDIÇÃO DA LEI 13.964/2019, PARA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL, É IMPERIOSO QUE O APENADO NÃO TENHA PRATICADO FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (ALÍNEA "B" NO INCISO III DO ARTIGO 83) E APRESENTE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA (ALÍNEA "A" NO INCISO III DO ARTIGO 83).A ANÁLISE DAS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO III DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL DEVE SER FEITA DE FORMA CONJUNTA E AMBAS COMPORTAM LIMITAÇÃO TEMPORAL, SEJA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ALÍNEA "B": LIMITADA AOS ÚLTIMOS DOZE MESES) SEJA PARA QUE HAJA COERÊNCIA NAS DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO (ALÍNEA "A": LIMITADA AO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POSTERIOR À EVENTUAL DECISÃO QUE JÁ O TENHA CONSIDERADO FAVORÁVEL).
A FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME NÃO PODE OBSTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO, TENDO EM VISTA QUE A PROGRESSÃO DE REGIME TAMBÉM TEM COMO REQUISITO O BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, CONFORME ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ
E DO TDFT - DECISÃO RECORRIDA CASSADA - AGRAVO PROVIDO
- UNANIMIDADE

(5508604, 5508604, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-06-24, Publicado em 2021-06-28) grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZOA QUONÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há mais de um ano, sem outro incidente posterior que desabone a sua conduta carcerária. A Certidão carcerária do Estabelecimento Pena avalia o interno como de bom comportamento, não havendo desde a sua recaptura nenhum outro registro desabonador de sua conduta. (ID 4070860). Destarte, verifica-se ainda que baseado na mesma certidão carcerária o juízo singular em decisão datada de 18 de novembro de 2020, com condição suspensivo a partir de 27/01/2021, concedeu-lhe progressão de regime do semiaberto para o aberto, com a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e outras condições, estando atualmente o agravante cumprindo pena no regime mais brando (aberto) sem outro registro que macule a sua conduta. (ID: 4071165).
Assim, entendo que nos termos da nova redação do artigo 83 em seu inciso III, do CPB, além do interno não registrar falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o incidente constante em sua certidão

ocorreu há mais de um ano
, sendo único registrado em sua ficha carcerária
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(6277690, 6277690, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09) grifo nosso.

Ante o exposto, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições imposta
s pelo juízo singular.

É como voto.

P.R.I.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 15/12/2022